Tribunal: TJDFT
Processo: 0706810-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0706810-07.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO MANSOES PARK BRASILIA AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Condomínio Mansões Park Brasília contra a decisão de indeferimento da medida de urgência nos autos n.o 0705665-10.2025.8.07.0001 (25a Vara Cível de Brasília/DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de imediato deferimento do pedido para que a ré, ora agravada, se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da parte autora, ora agravante, de efetuar a cobrança ou "negativação" de seu nome em decorrência do contrato de prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica (termo de confissão de dívida). Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se de ação sob o Procedimento Comum, proposta por CONDOMINIO MANSOES PARK BRASILIA em desfavor de NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A., conforme qualificações constantes dos autos. Formula pedido de tutela provisória para "que seja suspensa a cobrança da referida fatura de energia elétrica, bem como a proibição de corte no fornecimento de energia elétrica e a não inclusão do nome do condomínio nos cadastros de inadimplentes, até a solução definitiva da controvérsia". Decido. Não é caso de concessão da tutela provisória, pois o termo de ocorrência de inspeção foi lavrado em 23.04.2024, a retirar a urgência alegada, de modo que sequer a urgência contemporânea à propositura da ação. Além disso, não há prova pré-constituída da alegada coação para assinar o termo de reconhecimento de dívida por suposta ameaça de corte no fornecimento de energia. Ora, no termo de ocorrência e inspeção de ID 224800364, sequer consta a suspensão do fornecimento de energia a unidade consumidora (item 10 do termo), inclusive com a declaração dos direitos de reclamar e com direito ao contraditório e a ampla defesa, inclusive o anexo ao termo de ocorrência e inspeção explica as etapas do processo e direito à perícia. Eventual questionamento sobre os valores cobrados e período deve ter fundamentação adequada e até pedido de consignação em pagamento, mas não se divisa a probabilidade do direito de anular a confissão do débito de ID 224800366 apenas pelo fato de ter sido firmado no mesmo dia da inspeção. Por conseguinte, deve-se garantir o contraditório e a ampliação da cognição da matéria, não estando presentes os requisitos do art. 300 do CPC. Diante de tais fundamentos, INDEFIRO o pedido de tutela provisória. Deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Confiro a esta decisão força de mandado para que seja a parte ré citada, via sistema eletrônico, para apresentar contestação em 15 (quinze) dias, observada a regra do art. 231, inciso V, do Código de Processo Civil. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “a referida cobrança encontra-se embasada em uma confissão de dívida que, na realidade, foi obtida por meio de coação, com o que se discorda completamente dos valores cobrados e da maneira como foi formalizada essa ‘dívida’”; (b) “esses valores foram cobrados em cima de uma média de consumo injustificada, sem o conhecimento, fundamentação ou oportunidade do Condomínio de apresentar a defesa, sendo apenas informado a obrigação da Síndica assinar o termo”; (c) “o risco de corte no fornecimento de energia e de restrição de crédito nos cadastros de inadimplentes impõe ao Condomínio Requerente um grande prejuízo, não só financeiro, mas também à sua reputação perante seus condôminos e fornecedores”; (d) “a proibição de corte no fornecimento de energia elétrica e a não inclusão do nome do Condomínio nos cadastros de inadimplentes, não traria NENHUM prejuízo à parte Agravada, ao contrário da parte Agravante, que corre o risco de sofrer prejuízos inenarráveis em caso de corte de energia ou inclusão do nome do condomínio no cadastro dos inadimplentes”; (e) “o procedimento administrativo, como visto, em sua integralidade, desde antes da emissão do TOI, não foi observado pela agravada e deve ser, portanto, declarado nulo, restou demonstrada, portanto, a probabilidade do direito do agravante”. Pede (liminar e mérito) a antecipação dos efeitos da tutela “para que seja suspensa a cobrança da referida fatura de energia elétrica (doc. 09), bem como a proibição de corte no fornecimento de energia elétrica e a não inclusão do nome do condomínio nos cadastros de inadimplentes, até a solução definitiva da controvérsia”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito e o perigo de dano não se apresentam satisfatoriamente demonstrados a ponto de autorizar a concessão da medida inaudita altera parte, dada a necessidade de aguardar a efetiva instrução processual, sob o crivo do contraditório. A questão subjacente refere-se à eventual “abusividade” da parte ré em relação à cobrança atinente à prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica consistente no termo de confissão de dívidas, sob a fundamentação de vício de consentimento (“coação”) na assinatura do referido documento. Pois bem. A Resolução no. 1.000/2021 da ANEEL, a qual disciplina as regras de prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica, estabelece que: Art. 585. O consumidor é responsável: I - pela custódia do medidor e demais equipamentos de medição da distribuidora quando instalados no interior de seu imóvel; e II - pela guarda e manutenção de dispositivo personalizado cedido pela distribuidora, quando este for utilizado pelo sistema de medição adotado. Parágrafo único. A distribuidora pode cobrar pela substituição do dispositivo personalizado nos casos de perda, dano ou extravio, excetuadas as situações de defeitos de fabricação. (...) Art. 590. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização, compondo um conjunto de evidências por meio dos seguintes procedimentos: I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme instruções da ANEEL; II - solicitar a verificação ou a perícia metrológica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor; III - elaborar relatório de avaliação técnica quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, contendo as informações técnicas e a descrição das condições físicas de suas partes, peças e dispositivos, exceto quando for solicitada a perícia metrológica do inciso II; IV - avaliar o histórico de consumo e das grandezas elétricas; e V - implementar, quando julgar necessário: a) medição fiscalizadora, com registros em memória de massa de pelo menos 15 dias consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos. § 1o A medição fiscalizadora, calibrada conforme padrão do INMETRO ou órgão metrológico delegado, pode permanecer instalada no circuito da medição de faturamento da unidade consumidora, com o objetivo de comparação das grandezas elétricas medidas, pelo tempo que a distribuidora julgar necessário. § 2o Enquadra-se como procedimento irregular o aumento de carga ou de geração à revelia da distribuidora que cause defeito no sistema de medição, o que deve ser comprovado pela distribuidora. (Redação dada pela REN ANEEL 1.059, de 07.02.2023) § 3o Em caso de defeito na medição sem comprovação do procedimento irregular ou do aumento de carga à revelia, a distribuidora deve proceder conforme Seção V do Capítulo VIII do Título I, não se aplicando o disposto neste Capítulo. No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, é de se pontuar que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) n.o 176574, referente à unidade consumidora de titularidade do Condomínio Mansões Park Brasília, elaborado em 23 de abril de 2024, apontou que “ao realizar a verificação da iluminação privada do condomínio, foi identificado que a iluminação está ligada direto na rede BT” (id 224800364). Na mesma data, a parte autora, ora agravante, teria firmado “termo de reconhecimento de débito” (id 224800366), cujas cláusulas contratuais estabelecem que: CLÁUSULA PRIMEIRA - O CLIENTE, por este termo, reconhece expressamente a sua integral responsabilidade pela irregularidade apontada e, desta forma, consequentemente, também se declara único devedor do valor não faturado. CLÁUSULA SEGUNDA - O CLIENTE reconhece ser o único responsável pelo débito, assumindo por este TERMO a obrigação irrevogável e irretratável de adimplir a dívida aqui reconhecida, nos moldes ajustados pelas PARTES. CLÁUSULA TERCEIRA - O CLIENTE declara ter conhecimento de que o valor decorrente da irregularidade não inclui outros valores, inclusive aqueles devidos pelo consumo de energia elétrica, permanecendo a obrigatoriedade de pagamento das faturas regularmente emitidas pela distribuidora. CLAÚSULA QUARTA - O presente TERMO é realizado em caráter irrevogável, irretratável e intransferível, tendo eficácia imediata entre as partes e seus sucessores a qualquer título, declarando o CLIENTE, ainda. de forma livre. ter pleno conhecimento do inteiro teor e todos os seus termos da negociação entabulada, bem como de suas consequências e seus efeitos, declarando ainda ter firmado o presente de livre e espontânea vontade, como reflexo dos interesses envolvidos na questão. Parágrafo Único - As PARTES declaram, ainda, terem firmado o presente de livre e espontânea vontade, como reflexo dos interesses envolvidos na questão. Nesse quadro fático, a despeito das argumentações aduzidas nas razões recursais, não subsiste suporte probatório suficiente para subsidiar, por ora, a alegada probabilidade do direito, notadamente porque a matéria acerca de eventual abusividade da cobrança, decorrente de vício de consentimento na assinatura do termo de confissão, deverá ser aferida após efetiva instrução processual submetida ao crivo do contraditório (necessidade de dilação probatória), especialmente porque os documentos carreados não se revelam suficientes à demonstração da patente ilegalidade ou abuso de poder a legitimar a imediata intervenção do Poder Judiciário na conduta administrativa. Importante assinalar que a concessionária de fornecimento de energia elétrica (Neoenergia), aparentemente, teria realizado procedimento em conformidade a norma jurídica de regência. No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável, por ora, a concessão da medida de urgência, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedentes desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. COBRANÇA. FATURA. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO (TOI). PRESUNÇÃO. LEGITIMIDADE. DESCONSTITUIÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. Não é possível confundir decisão sucinta com ausência de fundamentação. Não há que se falar em violação aos art. 93, inc. IX, da Constituição Federal e 489, § 1o, do Código de Processo Civil quando a decisão apresenta considerações suficientes para a conclusão adotada. 2. O termo de ocorrência de inspeção (TOI) é um procedimento de fiscalização imprescindível para conferir legalidade à atuação da empresa prestadora de serviço de energia elétrica quanto a supostas irregularidades perpetradas pelos consumidores. O referido ato administrativo reveste-se do atributo de presunção de legitimidade e veracidade, portanto, é considerado válido, salvo prova em contrário. 3. A apuração de falha na prestação de serviço de energia elétrica demanda dilação probatória, situação que excede a cognição de agravo de instrumento. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1904690, 07228864320248070000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2024, publicado no DJE: 21/8/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. COBRANÇA DE DIFERENÇA DE CONSUMO. FATURA ESPECIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA COBRANÇA E EXCLUSÃO DE APONTAMENTOS NEGATIVOS NOS ÓRGÃOS DE CADASTRO DE CRÉDITO. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. LAUDO TÉCNICO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. CÁLCULO DA RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. ART. 595, III, DA RESOLUÇÃO 1.000/2021 DA ANEEL. OBSERVÂNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela pessoa jurídica consumidora contra decisão que, nos autos da ação de conhecimento por ela ajuizada, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, consistente na exclusão do nome da autora/agravante dos órgãos de proteção ao crédito em razão dos valores discutidos neste recurso e suspensão da cobrança da fatura discutida até a decisão final do agravo. 2. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. Em uma cognição sumária, não se vislumbra a probabilidade do direito da agravante quanto à abusividade da cobrança efetuada pela concessionária agravada. Os elementos constantes nos autos demonstram a observância do devido processo legal pela parte ré na apuração de irregularidades no medidor de energia elétrica, na medida em que lavrou o Termo de Ocorrência de Inspeção n. 125.320 na presença de preposto encontrado na unidade, oportunizou à agravante o prazo de 30 (trinta) dias para apresentação de recurso administrativo (ID origem 176494976), bem como enviou o citado equipamento para análise pericial, observando, portanto, o devido processo legal. 4. Além disso, observando-se o consumo faturado da unidade consumidora no período da suposta irregularidade e no período de 12 (doze) meses imediatamente anterior, constata-se a utilização da fórmula de cálculo prevista no art. 595, III, da Resolução Normativa n. 1.000/2021 da ANEEL, inexistindo, a princípio, qualquer ilegalidade na revisão de consumo apresentada pela Neoenergia à pessoa jurídica autora. 5. Logo, tendo em vista que as circunstâncias não indicam a presença, nesse momento inicial, dos requisitos autorizadores para o deferimento da tutela de urgência vindicada, tem-se por escorreita a r. decisão agravada. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1841903, 07018504220248070000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2024, publicado no DJE: 24/4/2024.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de antecipação de tutela. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 25 de fevereiro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator